Tribunal: TJSP
Processo: 2070471-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000833480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2070471-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO, são embargados SERGIO LUIZ DE BRITO, ANTÔNIO COELHO
DE ALMEIDA FILHO, FRANCISCO CARLOS CONTAR, LIA CASSONE,
YOSHIKO
YAMAMURA
FERNANDES,
WAKAKO
MIYAHARA
CANESHIRO, TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS, SILVIA LACERDA
PRADO MONTEIRO DE MELO, SERGIO MAURO, ANILDA PATERNO DA
SILVA MATIAS, RITA DE CASSIA ZACARIADES DOS SANTOS,
RICARDO ZULKIEWICZ, MARIA HELENA LOBO PAES LEME, MARIA
INÊS RAMOS DA SILVA, NELSON FAUSTO DELL'AQUILA, NEY
CASSONI, OLYNTHO CASSONI JUNIOR, RICARDO GREGORUT, LUIZ
CALLANDRELLI JUNIOR, GIUSEPPE STRANO SOBRINHO, JOSE PRIMO
GOBBI, JOSÉ LUIZ PAISANI, JOSÉ ANTONIO DIAS, IVANI LEITE
FRANÇA DE SOUZA, AUGUSTO ROLIM LOUREIRO NETO, LUIZ
ALBERTO MENDES STEFFEN, FRANCISCO BEGERA SEGOVIA, ELY
ANE AMORIM PAISANI, ELMA DA COSTA DIAS DE PAULA e GINA
MARIA MADI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
2070471-12.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargados: Ricardo Zulkiewicz e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 14a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17242)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
manejado pelos ora embargados para determinar a elaboração de novos
cálculos de liquidação, sob o crivo do contraditório, com observância dos
critérios de juros e correção monetária estabelecidos na decisão do E. STF,
após julgamento dos declaratórios relativos ao Tema no 810, em
consonância ainda com os parâmetros estabelecidos na tese do Tema no
905 do A. STJ.

Os declaratórios são opostos a pretexto de
contradição tocante à formação do título executivo sob a égide da Lei
Federal no 11.960/09, implicando violação à coisa julgada. Outrossim,
pugna-se pelo prequestionamento de dispositivos legais reputados violados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público

Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
Com efeito, o v. acórdão embargado, após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que,
em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, mesmo que o título
judicial tenha sido formado com suporte em norma posteriormente
declarada inconstitucional, a apreciação dos efeitos prospectivos da
execução não viola a coisa julgada.
Destacou-se que, sob tais condições, admissível a
revisão dos critérios de juros e correção fixados pelo título executivo judicial,
sem que haja violação à decisão imutável, porquanto se trata, reafirme-se,
de execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto
sobre relações jurídicas de trato continuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Em paralelo, obtemperou-se que não houve
desrespeito ao item 4.1 do Tema 905 do A. STJ, pois a interpretação do
enunciado legitima que os critérios fixados no título executivo judicial
possam ser revistos, a depender do caso, nas hipóteses em que os
parâmetros anteriormente fixados sejam declarados inconstitucionais, como
na espécie.
No que concerne à suposta omissão do acórdão
embargado com relação ao rol elencado de dispositivos legais, ressalta-se a
desnecessidade do enfrentamento pelo magistrado de todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016), de modo que a apreciação dos referidos enunciados não é capaz
de infirmar a solução adotada por esta C. Câmara.
Não
se
exige,
outrossim,
enumeração
ou
interpretação expressa de dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no
sentido legal: não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa subsunção de natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a
fundamentação do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no sistema jurídico1.”
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Portanto, nota-se que a parte embargante não
obtém êxito em demonstrar qualquer vício, restando patente a apreciação
dos termos necessários ao desfecho da causa, sendo, ao final, lançada
conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que inequívoca a ausência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.
Por fim, reitera-se que o art. 1.025 do CPC/15 é
expresso no sentido de que “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator